Tribunal: STF
Processo: RE 370243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria
criminal. 2. Ausência de fundamentação. Violação ao art. 93, IX, da
Constituição Federal. Omissão. Inocorrência. Decisões devidamente
fundamentadas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento